Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-91.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012055-91.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VAITES - CPF: 000.494.161-62 (APELANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), LUCAS DOMINGUES REIS - CPF: 100.418.596-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INEPCIA DA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINARES AFASTADAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR - EMBRIAGUEZ COMPROVADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por Luiz Carlos Vaites contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por HDI Seguros S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva de Leonice Fagundes Saquette, e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 18.790,00 por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

II. Objeto da discussão:

2. Há cinco questões em discussão:
(I) Inépcia da inicial por descrição incorreta do veículo sinistrado;

(II) Violação ao princípio da dialeticidade;
(III) Indeferimento do pedido de justiça gratuita;
(IV) Existência de culpa concorrente no evento danoso;
(V) Ausência de nexo causal entre o veículo e o acidente; e
(VI) Exclusão da correquerida e ausência de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir:

3. A inicial atendeu aos requisitos legais, demonstrando a relação securitária e o ressarcimento ao proprietário do veículo segurado, inexistindo inépcia.
4. O recurso enfrenta os fundamentos da decisão impugnada, o que afasta violação ao princípio da dialeticidade.

5. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do apelante, conforme presunção relativa do art. 99, § 2o, do CPC.
6. A análise probatória revelou culpa exclusiva do apelante, que desrespeitou a sinalização de trânsito e conduzia o veículo sob efeito de álcool. Não houve elementos que configurassem culpa concorrente.
7. O nexo causal entre o veículo conduzido pelo apelante e o acidente foi devidamente comprovado por boletim de ocorrência, depoimentos e demais provas documentais.
8. A exclusão da correquerida decorreu da ilegitimidade passiva, reconhecida com base na transferência de propriedade anterior ao acidente. A manutenção da condenação ao apelante afasta a sucumbência recíproca.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

10. Recurso Desprovido.

6.
Tese de Julgamento:

1.
A inicial é válida quando suficientemente delineia o objeto da ação e permite a defesa.

2. Se o recurso enfrenta os fundamentos da decisão impugnada, não a que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. A gratuidade judiciária exige comprovação idônea de hipossuficiência.

4. A responsabilidade exclusiva do causador do dano é suficiente para afastar culpa concorrente.

5. Provas robustas consolidam o nexo causal entre a conduta do agente e o evento danoso.

6. A exclusão de litisconsorte por ilegitimidade passiva não implica sucumbência recíproca.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CC/2002, art. 186; CPC/2015, arts. 99, § 2o, 319 e 485, VI.

8.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Luiz Carlos Vaires
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
ajuizada pela
HDI Seguros S/A
,

condenou o

Requerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 18.790,00 (dezoito mil setecentos e noventa reais) em favor da Seguradora Autora, ora Apelada (ids. 254406209 e 254406214).

O Apelante busca a reforma da sentença, alegando, em preliminar, inépcia da inicial por não descreve corretamente o veículo envolvido no acidente, o que desatende aos requisitos do art. 319 do CPC.

No mérito, o Recorrente sustenta que: (1) o indeferimento da assistência judiciária gratuita foi indevido, por contrariar o princípio do acesso à justiça; (2) houve culpa concorrente no acidente (art. 945 do CC), o que justifica a redução da indenização; (3) não foi comprovado o nexo de causalidade entre o veículo indicado na inicial e o acidente; (4) não houve reconhecimento da sucumbência recíproca; e (5) a exclusão da correquerida Leonice Fagundes Saquette do polo passivo foi equivocada.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a extinção sem resolução do mérito por inépcia da inicial. Se, eventualmente superado, seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente redução proporcional da indenização; revisão das verbas sucumbenciais, considerando a negativa da gratuidade judiciária; a reintegração da correquerida Leonice ao polo passivo, com a produção de novas provas, se necessárias (id. 254406217).

A Apelada contrarrazoou o recurso, arguindo, em preliminar, ausência de dialeticidade no recurso. No mérito, rechaça as alegações aventadas
(id. 254406221)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou extinto o processo em relação à corequerida Leonice Fagundes Saquette, por ilegitimidade passiva, e condenou o corequerido, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 18.790,00 (dezoito mil setecentos e noventa reais) em favor da parte autora, ora Apelada.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por HDI Seguros S/A contra Leonice Fagundes Saquette e Luiz Carlos Vaites, visando ao recebimento da importância de R$ 18.790,00, desembolsado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2020. O evento teria causado prejuízo ao veículo segurado (Palio Way 2017), de propriedade de Belluno Logística e Transportes Ltda., quando foi abalroado por uma Toyota Hilux, conduzida por Luiz Carlos Vaites, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, resultando na perda total do veículo (id. 254405728).

Após regular processamento da ação, sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por HDI SEGUROS S/A em face de LEONICE FAGUNDES SAQUETTE e LUIZ CARLOS VAITES, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro com
Belluno Logística e Transportes Ltda
, representado pela apólice n. 01.058.131.028911.000001, tendo por objeto o automóvel PALIO WAY 1.0 FIRE, Ano/Modelo 2017/2017, Chassi 9BD17122ZH7609264 e Placa BBF-9875.

Afirma que, no dia 07/10/2020, por volta das 20h, o condutor do veículo segurado estava conduzindo-o pela Avenida Perimetral, quando no cruzamento com a Rua São Borja, o condutor do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 (Ano/Modelo 2008/2008, Chassi 8AJFR22G784529826 e Placa IOW9678) não respeitou a sinalização de parada obrigatória causando o abalroamento. (...)

(a) Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da correquerida LEONICE FAGUNDES SAQUETTE.

Conforme se afigura dos autos, após colheita da prova testemunhal, o acidente ocorreu quando o veículo TOYOTA/HILUX CD4X4 (Ano/Modelo 2008/2008, Chassi 8AJFR22G784529826 e Placa IOW9678) não pertencia mais à correquerida LEONICE. (...)

Inicialmente, é o caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido em contestação, visto que sequer veio acompanhado do mínimo de documentos que demonstrassem a situação de hipossuficiência financeira sustentada, a saber, relação de contas bancárias e extratos dos últimos 30 (trinta) dias de cada instituição, declaração de imposto de renda, certidão negativa de bens, carteira de trabalho, dentre outros.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade judiciária formulada por
LUIZ CARLOS VAITES.
(...)

Na hipótese, restou comprovado que a parte autora realizou o pagamento de indenização ao proprietário do veículo segurado (Id 104627435).

Por sua vez, nos termos do art. 186 do CC, a responsabilidade civil subjetiva extracontratual exige, para fins de reparação, que o interessado prove o dano, a conduta culposa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

A partir da análise dos documentos carreados aos autos é evidente que o evento danoso ocorreu por responsabilidade do requerido LUIZ, porquanto, além de desrespeitar a sinalização contida no local dos fatos, trafegava em estado de embriaguez. (...)

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto:

a)
Com relação à requerida
LEONICE FAGUNDES SAQUETTE
, dada sua ilegitimidade passiva,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dado o princípio da causalidade,
CONDENO
a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

b)
Com relação ao correquerido
LUIZ CARLOS VAITES
,
julgo PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
o pedido formulado na inicial para condená-lo a ressarcir à parte autora a importância de R$ R$ 18.790,00 (dezoito mil setecentos e noventa reais), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (ids. 254406209 e 254406214).

Em sede de embargos, houve retificação do dispositivo da sentença com relação à condenação imposta em honorários advocatícios. Confira-se

“(...) Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para o fim de DETERMINAR a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o
valor da condenação
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada. (....)”

Inconformado, o Recorrente busca a reforma da sentença aduzindo, em suma, (1) inépcia da inicial, por erro na descrição do veículo abalroado; (2) indevido indeferimento da assistência judiciária gratuita; (3) culpa concorrente, com redução proporcional da indenização pleiteada; (4) ausência de prova do nexo causal; (5) não reconhecimento da sucumbência recíproca, devido à exclusão da corequerida; e, (6) equivocada exclusão da corequerida da demanda.

1.

DAS PRELIMINARES:

1.1

INÉPCIA DA INICIAL:

O recorrente argui ocorrência de inépcia da inicial em razão da ausência de descrição correta do veículo envolvido no acidente, o que desatende aos requisitos do art. 319 do CPC.

Em que pese à alegação, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada. Explico:

A mera afirmação de que a inicial não descreveu de forma pormenorizada o veículo segurado abalroado, que teve prejuízos com o acidente de trânsito, não é suficiente para respaldar tal nulidade.

Por mais que questionou, na contestação, como de resto agora nas razões recursais, que a Seguradora Apelada não demonstrou a regularidade no seguro contratado, os argumentos postos na r. sentença recorrida bem realçou que apesar das inconsistências quanto ao número da apólice em relação ao veículo segurado e avaliado, restou demonstrado o pagamento efetuado ao proprietário do veículo sinistrado, fato que induz com segurança a relação securitária existente ente o Apelante e a Seguradora.

Sendo assim, descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado; certo; determinado (art. 319 do CPC); e, ainda, está em consonância com a causa de pedir.

Logo, repita-se, não há que se falar na inépcia da inicial, motivo pelo qual a tese em questão deve ser rechaçada, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Com essas considerações, AFASTO a preliminar aventada pelo Recorrente.

1.2

.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAE DIALETICIDADE:

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Apelada, não merece ser acolhida.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra a alegada nulidade, o Apelante expôs e fundamentou seu inconformismo, bem como que há relação das suas razões com os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto ao abalroamento do veículo segurado que gerou prejuízos, objeto de discussão, de maneira que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. N No caso em apreço, nota-se que a agravante Unimed citou uma trecho de tese diversa do que está sendo discutida na demanda de origem, mas, de maneira geral, impugnou os fundamentos da decisão referente a estes autos, evidenciando que tratou-se de erro meramente material. No mesmo, tem-se o entendimento desta e. Corte Estadual: “NO TERMO DA SENTENÇA – SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Sendo assim, AFASTO, também, a preliminar arguida pela Apelada.

2. DO MÉRITO:

Inicialmente, no que tange ao pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante, não se vislumbra fundamento para a reforma da sentença nesse aspecto, porquanto não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência financeira por meio de documentos indispensáveis a comprovação da precariedade econômica, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros elementos probatórios que evidenciassem sua incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, estabelece que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. Na hipótese em exame, não houve demonstração idônea de que o Apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício.

Sendo assim, mantenho o indeferimento da assistência judiciária gratuita, considerando a ausência de comprovação efetiva.

Superada essa questão, passo ao mérito da pretensão recursal.

A controvérsia gira em torno de saber se é caso de revisar a sentença que reconheceu apenas a responsabilidade de Luiz Carlos Vaites, ora Apelante, no acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2020, que resultou em prejuízo financeiro de R$ 18.790,00 à seguradora HDI Seguros S/A, ora Apelada.

Da análise minuciosa da documentação constante nos autos, em especial do boletim de ocorrência, fotografias e outros documentos, ficou demonstrado que o Apelante, no dia 07/01/2020, conduzia o veículo Toyota Hilux, de propriedade de Leonice F. Saquette, pela Rua São Borja, em visível estado de embriaguez, quando, ao cruzar a Avenida Perimetral, via principal, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e abalroou o veículo Fiat Mobi, conduzido por Alessandro N. de Oliveira e segurado pela Apelada (ids. 254405371 e ss.).

Ficou evidenciado que o veículo do Apelante, que desrespeitou sinalização de trânsito obrigatória, foi o causador do acidente, o qual resultou na perda total do automóvel segurado, gerando um prejuízo de R$ 18.790,00.

Dessa forma, o
argumento de que não houve comprovação do nexo causal entre o veículo descrito na inicial e o acidente
não procede, pois a parte autora, ora Apelada, cumpriu adequadamente o ônus da prova, demonstrando a relação entre o evento danoso e a conduta do Apelante.

A mencionada tese não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos e, portanto, não prospera.

No que se refere à
alegação de culpa concorrente, com possibilidade de redução proporcional da condenação
, de igual forma, não deve ser acolhida.

O conjunto probatório, em especial os documentos apresentados e os depoimentos, evidencia que o condutor do veículo Toyota Hilux desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e conduzia o veículo em estado de embriaguez, circunstâncias que configuram culpa exclusiva.

Logo, a análise dos autos demonstra que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída integralmente ao Apelante. Além disso, não há, nos autos, elementos que sugerem contribuição do segurado ou de terceiros para o evento danoso.

Dessa forma, descabe falar em aplicação do art. 945 do Código Civil.

Melhor sorte não teve o suscitado equívoco de
exclusão da correquerida Leonice Fagundes Saquette do polo passivo da ação
.

A prova documental acostada aos autos revela que, na data do acidente, a Toyota Hilux não mais pertencia à referida correquerida.

Logo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, correta a exclusão de Leonice Fagundes Saquette por ilegitimidade passiva.

Somando-se a isso, o certo é que a responsabilidade pelos atos praticados com o veículo recai sobre o condutor, no caso, o Apelante, que estava na direção do automóvel no momento do sinistro.

Quanto
à sucumbência recíproca
, pelo reconhecimento da exclusão da corequerida da ação, insta ressaltar que deve ser analisada sob o prisma do resultado prático do processo.

No caso em apreço, a exclusão da correquerida foi reconhecida incidentalmente, sem que isso tenha modificado a procedência do pedido em relação ao Apelante, que permanece condenado ao ressarcimento.

Dessa forma, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Além disso, o Apelante
questiona o valor das verbas sucumbenciais, por excessividade
.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que prevê critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade ou desproporção na fixação.

Não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Luiz Carlos Vaites
.

Condeno, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários recursais, majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025